Tribunal: TJSP
Processo: 2048043-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Denúncia Vazia
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO SANEADORA QUE INDEFERIU PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO CONTEMPLADAS NOS INCISOS DO ARTIGO 1.015 DO CPC – ROL TAXATIVO

AGRAVO NÃO CONHECIDO